Tribunal: TJPA
Processo: 0800539-93.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800539-93.2023.8.14.0087

APELANTE: MARIA LUCIA POMPEU RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSORA MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) em percentuais superiores aos pagos, conforme as Leis Municipais nº 066/2003 e nº 231/2020, e condenando o Município ao pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a sentença incorreu em erro material ao declarar a procedência apenas parcial dos pedidos, quando, na verdade, acolheu integralmente a pretensão autoral dentro do período não prescrito;
(ii) se a parte autora faz jus à alteração do dispositivo da sentença para reconhecer a procedência total da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 23/10/2018, mas julgou procedente o pedido quanto ao reconhecimento do direito da autora ao recebimento de percentual superior de ATS, bem como ao pagamento das diferenças vencidas no período não prescrito.
4. A prescrição quinquenal, por se tratar de capítulo autônomo, não compromete a procedência integral do pedido principal, sendo indevido o reconhecimento de sucumbência recíproca.
5. Comprovado o pagamento do ATS em percentual inferior ao legalmente devido, é legítima a condenação do ente municipal à implementação dos percentuais corretos e ao pagamento das diferenças devidas, corrigidas monetariamente nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, para corrigir erro material na sentença e reconhecer a total procedência dos pedidos autorais.

Tese de julgamento:

1.

É devida a correção do adicional por tempo de serviço (ATS) ao servidor público municipal do magistério nos exatos percentuais previstos nas Leis Municipais nº 066/2003 e nº 231/2020, sendo ilegítima a implementação em percentual inferior.

2.

O reconhecimento da prescrição quinquenal não descaracteriza a procedência integral do pedido no período não prescrito.

3.

Havendo acolhimento de toda a pretensão autoral no mérito, impõe-se o reconhecimento da procedência total dos pedidos, afastando a sucumbência recíproca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto pelo
MARIA LÚCIA POMPEU RODRIGUES
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Adicional de Tempo de Serviço e Cobrança de Valores Retroativos nº

0800539-93.2023.8.14.0087,
movida em face do
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU,
servidor público municipal ocupante do cargo de professor de Educação Básica I.

A peça inaugural narra que a parte autora, admitida no serviço público municipal em 29/12/2006, requereu a revisão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), alegando que, já conta com mais de 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço público municipal e só recebe 15% de adicional de tempo de serviço, quando deveria estar recebendo 28% atualmente, já que a Lei Municipal nº 066, de 06 de janeiro de 2003, garantia aos servidores que compõem o quadro do Magistério, o adicional de tempo serviço equivalente a 2% sobre o salário base por ano do efetivo exercício.

Relata que recebe o vencimento base no valor de R$ 2.210,28 (dois mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos), e um adicional de tempo serviço de 15%, no valor de R$ 331,54 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), quando deveria estar recebendo o correspondente a 28% sobre o vencimento base, ou seja, o valor de R$ 618,88 (seiscentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), perfazendo uma diferença de R$ 287,34 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Requereu, assim, o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço (ATS) no percentual de 28%, referente ao seu cargo efetivo de professora de educação básica I, com base na legislação municipal aplicável (Lei 066/2003 até junho de 2020 e, a partir daí, Lei 231/2020.

Pugnou ainda, pela condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos, ou seja, a diferença entre o percentual efetivamente pago e aquele que deveria ter sido pago à servidora, acrescida de juros e correção monetária, respeitado o quinquênio prescricional, ou seja, limitada aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

-

Reconhecer a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a 23/10/2018, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC .

- Condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a pagar a diferença do adicional por tempo de serviço a autora na seguinte forma:

a) 13% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período de 23/10/2018 a 28/12/2018, vez que fazia jus a 22% de ATS ao mês, mas somente percebeu 9%;

b) 12% ao mês sobre o seu vencimento base quanto ao período de 29/12/18 a 28/12/2019, vez que fazia jus a 24% ao mês, mas somente percebeu 12%;

c) 14% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período de 29/12/2019 a 28/12/2020, 29/12/2020 a 28/12/2021, 29/12/2021 a 28/12/2022, vez que fazia jus a 26% ao mês, mas somente percebeu 12%;

d) 14% ao mês sobre o seu vencimento base, quanto ao período iniciado em 29/12/2022, em vigência, vez que faz jus a percepção de 29% ao mês de ATS, no entanto, somente está sendo pago no percentual de 15%;

- CONDENO o requerido a implementação do ATS da autora em 29% sobre o seu vencimento base até aquisição dos requisitos para mudança de referência;

- CONDENO o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base da parte autora, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado, a partir do dia 15/06/2020, a razão de 3%, por cada triênio de exercício efetivo do magistério pelo autor, conforme art. 35, da Lei Municipal nº231/2020, limitado a 30%;

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, a ser corrigida monetariamente, observando os seguintes termos do artigo 3º da EC 113/2021, publicada em 9/12/2021: “ Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por haver sucumbência em igual proporção, cada parte arcará com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das verbas a serem recolhidas.

Face a sentença, o autor interpôs a presente Apelação, sustentando que houve erro material no dispositivo da sentença ao julgar apenas parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, pois, a decisão teria, de fato, acolhido integralmente suas pretensões, inclusive quanto à prescrição quinquenal reconhecida. Assim, pede que a sentença seja modificada para declarar o julgamento totalmente procedente, com o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço no percentual correto e das diferenças retroativas.

Além disso, impugna a decisão que determinou a sucumbência recíproca, alegando que o Município foi parte vencida em sua totalidade e, portanto, deve ser o único responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, em razão da Recomendação nº 34 de 05/04/2016.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal centra-se no reconhecimento de erro material no dispositivo sentencial, que julgou apenas parcialmente procedentes os pedidos, quando, na verdade, a fundamentação e o dispositivo acolheram integralmente as pretensões da parte autora, inclusive com o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 23/10/2018.

Com efeito, observa-se que a sentença, embora tecnicamente tenha declarado a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, acolheu de forma integral a pretensão autoral ao reconhecer:

O direito da autora ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) nos percentuais corretamente apurados segundo a legislação municipal vigente (Lei nº 066/2003 até 15/06/2020 e Lei nº 231/2020 a partir de então);

A condenação do Município ao pagamento das diferenças retroativas, limitadas ao quinquênio anterior à propositura da ação, tudo em consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo
a quo,
ao proclamar a parcial procedência dos pedidos, o fez em razão exclusiva do reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, o que, na sistemática das ações de trato sucessivo, constitui parcela autônoma do pedido e não acarreta sucumbência parcial do autor, pois as parcelas atingidas pela prescrição constituem capítulo apartado do mérito, não havendo resistência do réu quanto à obrigação de pagar as verbas efetivamente não prescritas.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição quinquenal não afasta a procedência total do pedido dentro do período não prescrito, uma vez que apenas impõe restrição temporal ao alcance da condenação.

Logo, não há falar em procedência parcial do pedido, já que o que se discutia no mérito foi integralmente acolhido, sendo a prescrição quinquenal mera decorrência legal, e não resistência do réu ou improcedência do pedido autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
apenas para corrigir erro material na parte dispositiva da sentença, reconhecendo a total procedência dos pedidos autorais, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025